Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713242-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO RODRIGO LOPES BATISTA ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO GAVINO RESIDENCIAS DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do presente agravo, tendo em vista a liberação de obras no Condomínio, decidida em Assembléia Geral realizada em 28/07/20 (ID 70361076, na origem). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator